Tribunal: STF
Processo: RE 1461134
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Altair de Alves Ayres formalizou recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. ISENÇÃO. ART. 6º DA LEI 7.713/88. DOAÇÃO À PESSOA FÍSICA DOMICILIADA NO EXTERIOR. INAPLICABILIDADE. 



    É incabível a extensão das hipóteses de isenção do imposto de renda previstas no art. 6º da Lei nº 7.713/88 aos rendimentos remetidos a pessoas domiciliadas no exterior, pois vedada a interpretação das normas concessivas de isenção de forma analógica ou extensiva, na forma do art. 111, inciso II, do CTN. Precedentes desta Corte.



    Nas razões recursais, alega violação aos arts. 150; 153; 154; e 155, da Constituição Federal. 



    Sustenta que, ao realizar doação à filha com residência fixa na Austrália, foi obrigado a recolher o imposto de renda sobre o valor doado de A$ 227.998,18 (duzentos e vinte e sete mil, novecentos e noventa e oito dólares australianos e dezoito centavos) — correspondente a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) — no montante de R$ 176.470,59 (cento e setenta e seis mil, quatrocentos e setenta reais e cinquenta e nove centavos).



    Assevera que ao realizar doação para pessoa física ou jurídica, residente ou sediada no território brasileiro, a União não pode cobrar imposto de renda, por incompetência tributária, pois cabe aos Estados e ao Distrito Federal a eventual tributação de “doações”.



    Afirma, outrossim, não haver incidência de imposto de renda nas doações realizadas aos domiciliados no exterior.



    Postula devolução dos valores recolhidos a título de imposto de renda sobre doação realizada a pessoa domiciliada no exterior.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Tribunal de origem concluiu que a doação realizada pelo recorrente não estava incluída nas hipóteses de isenção de IR, previstas na Lei n. 7.713/88, vez que as regras previstas na referida norma são aplicadas apenas às pessoas residentes e domiciliadas no Brasil. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo: 



    Trata-se, na origem, de ação por meio da qual o autor requer seja reconhecida a ilegalidade da retenção na fonte de imposto de renda sobre a doação realizada a sua filha, brasileira domiciliada no exterior, em razão da isenção do imposto de renda sobre as doações, na forma do art. 6.º, XVI, da Lei n.º 7.713/88. 



    Argumenta, em síntese, que a cobrança do tributo em relação aos brasileiros domiciliados no exterior constitui afronta ao princípio da isonomia, considerando que os domiciliados no país são beneficiados com a isenção fiscal. 



    Conforme prevê o art. 1º da Lei nº 11.482/2007, o imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos recebidos por pessoas físicas é calculado de acordo com tabela progressiva mensal, com alíquotas de 7,5% a 27,5%, a depender da base de cálculo mensal, observada a faixa de isenção.



    As pessoas físicas que realizam a saída definitiva do território nacional devem realizar a entrega de declaração de saída definitiva e, a partir disso, ficam dispensadas da entrega de declaração de ajuste anual. Por este motivo, caso permaneçam recebendo rendimentos oriundos do Brasil, sujeitam-se ao regime de tributação exclusiva na fonte, na forma do art. 17, § 3º da Lei nº 3.470/58. 



    Neste caso, são inaplicáveis as hipóteses de isenção previstas no art. 6º da Lei nº 7.713/88, uma vez que as disposições da referida Lei referem-se apenas aos rendimentos recebidos "por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil", na forma do seu art. 1º. 



    A extensão do direito à isenção aos rendimentos recebidos por pessoas domiciliadas no exterior não é possível, pois vedada “a interpretação das normas concessivas de isenção de forma analógica ou extensiva, restando consolidado entendimento no sentido de ser incabível interpretação extensiva do aludido benefício à situação que não se enquadre no texto expresso da lei, em conformidade com o estatuído pelo art. 111, II, do CTN” (REsp 1116620/BA, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 09/08/2010, DJe 25/08/2010). 



    Portanto, a regra geral de tributação sobre rendimentos recebidos por pessoa física, que abrange as normas isentivas previstas no art. 6º da Lei nº 7.713/88, não se aplica àqueles recebidos por pessoas físicas domiciliadas no exterior. Para estas, aplica-se regra específica de retenção na fonte do tributo.



    .......................................................................................................



    É legítima, portanto, a forma de tributação dos rendimentos recebidos por contribuinte domiciliado no exterior.



    .......................................................................................................



    No caso dos autos, o autor é genitor de brasileira com residência fixa na Austrália, conforme relatado na petição inicial, e realizou remessa ao exterior como doação a ela. Tal verba fica sujeita, portanto, à retenção do imposto de renda na fonte, sendo inaplicável a isenção prevista no art. 6º da Lei nº 7.713/88. 



    Por fim, como bem assentado pelo juízo a quo, “não restou alegada pelo autor hipótese de doação com a finalidade específica prevista no art. 2º da Lei n.º 13.315/2016. Em tempo, a alegação (não comprovada documentalmente, aliás), de que também teria havido a incidência, na doação ao exterior, do imposto estadual (ITCMD) - deduzida como justificativa pretensamente apta a afastar a hipótese de incidência do imposto federal -, tampouco restou comprovada”.



    Divergir das conclusões da origem — de que a doação realizada pelo recorrente à pessoa domiciliada no exterior não seria alcançada pelas hipóteses de isenção previstas em lei — demandaria a reanálise da legislação infraconstitucional de regência (Lei n. 7.713/1988).



    Por fim, cumpre ressaltar que esta Suprema Corte possui jurisprudência assente no sentido de não caber ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo para conceder ou estender benefício fiscal não previsto na legislação tributária. Nessa linha:



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Imposto de renda. Isenção. Alcance do benefício. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional. Impossibilidade de atuação do judiciário como legislador positivo. Efeito confiscatório da exação. Súmula nº 279/STF. 



    1. A suposta ofensa à Constituição somente poderia ser constatada a partir da análise e da reinterpretação da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, a qual é insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 



    2. Impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo para estabelecer isenções de tributos não previstas em lei. 



    3. O caráter confiscatório da exação, no caso em exame, somente seria aferível mediante reexame do quadro fático-probatório. Incidência da Súmula nº 279/STF. 



    4. Agravo regimental não provido.



    (RE 852.409 AgR, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de abril de 2015)



    ISENÇÃO TRIBUTÁRIA: RESERVA CONSTITUCIONAL DE LEI EM SENTIDO FORMAL E POSTULADO DA SEPARAÇÃO DE PODERES.



    - A exigência constitucional de lei em sentido formal para a veiculação ordinária de isenções tributárias impede que o Judiciário estenda semelhante benefício a quem, por razões impregnadas de legitimidade jurídica, não foi contemplado com esse favor legis. A extensão dos benefícios isencionais, por via jurisdicional, encontra limitação absoluta no dogma da separação de poderes.



    Os magistrados e Tribunais, que não dispõem de função legislativa - considerado o princípio da divisão funcional do poder -, não podem conceder, ainda que sob fundamento de isonomia, isenção tributária em favor daqueles a quem o legislador, com apoio em critérios impessoais, racionais e objetivos, não quis contemplar com a vantagem desse benefício de ordem legal. Entendimento diverso, que reconhecesse aos magistrados essa anômala função jurídica, equivaleria, em última análise, a converter o Poder Judiciário em inadmissível legislador positivo, condição institucional que lhe recusa a própria Lei Fundamental do Estado. Em tema de controle de constitucionalidade de atos estatais, o Poder Judiciário só deve atuar como legislador negativo.



    (AI 360.461-AgR, Segunda Turma, ministro Celso de Mello, DJe de 28 de março de 2008)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2023.



 



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente